Tribunal: STF
Processo: ARE 1392289
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro S.A. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na aplicação do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão do entendimento firmado pelo Supremo nos Temas n. 660/RG e n. 339/RG.



    Nas razões recursais, a empresa sustenta a índole constitucional do debate, argumentando inaplicável aquele verbete. No mais, reitera os argumentos expendidos no extraordinário. 



    Ao examinar a matéria de fundo, verifico que a irresignação foi formalizada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO. PROGRAMA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI ESTADUAL Nº 14.488/14. ART. 32, CLIV, NOTA 01, “B”, LIVRO I, RICMS. APROPRIAÇÃO ANTECIPADA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS COFRE PÚBLICOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 136 CTN. INFRAÇÃO FORMAL. MULTA. RAZOABILIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. (...)



    SUCUBÊNCIA RECÍPROCA. DECAIMENTO. PROPORCIONALIDADE.(...)



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. DEFINIÇÃO. ART. 85, § 3º, CPC/15. PERCENTUAL MANTIDO.



    A recorrente aduz violação aos arts. 5º, LV e LIV; 37; e 93, IX, todos da Constituição Federal. 



    Aponta que, com a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 na cidade de Porto Alegre, foi necessário angariar investimentos para custear as estruturas temporárias do estádio Beira-Rio, vez que o governo do Estado não dispunha de verbas suficientes. 



    Assevera que, nesse contexto, foi instituída a Lei n. 14.488/2014 do Estado do Rio Grande do Sul, dispondo que os recursos angariados para financiamento do Programa de Apoio à Realização de Grandes Eventos Esportivos no Rio Grande do Sul, em 2014, seriam provenientes das aplicações em projetos custeados pelos contribuintes de ICMS (mediante a concessão de incentivos fiscais). 



    Afirma que, segundo essa legislação, os contribuintes que custeassem o projeto teriam direito a crédito presumido de ICMS no valor equivalente ao aporte que realizassem, mas que, no panorama descrito nestes autos, o Estado do Rio Grande do Sul não aplicou corretamente a previsão legal.



    Informa não ter obtido nenhuma vantagem econômica no custeio do projeto, tendo em conta que o valor aproveitado por ela – a título de crédito presumido de ICMS – foi o mesmo montante investido na realização do programa. 



    Alega omissão do acórdão recorrido, ao não apreciar os aspectos fáticos trazidos quanto ao ponto de que a autoridade fiscal, ao lavrar os autos de infração, teria apurado saldo credor idêntico ao débito exigido. 



    Considera que a autoridade fiscal deu interpretação equivocada ao art. 32, CLIV, Nota I, alínea “b”, do RICMS/1997.



    Por fim, diz que a multa aplicada no valor de 30% do crédito viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Saliento, de logo, que, no tocante à suposta violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, a recorrente não indicou a falha em que teria incorrido o acórdão impugnado, e em qual ponto essa presumida omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se verifica ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. 



    Para além disso, o Tribunal de origem, a partir da análise das provas e da legislação local e infraconstitucional de regência, manteve a sentença, concluindo que a antecipação do crédito presumido pela autora acarretou um menor recolhimento de tributo, no mês de maio de 2014. 



    Essa infração tributária, no entanto, seria meramente formal, por não ter ensejado (em valores nominais) prejuízos ao Erário.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    Com efeito, reitero, não há dúvidas quanto a ter havido apropriação de créditos presumidos pela contribuinte sem a observância das normas que regem seu aproveitamento.



    Ao prescrever que o crédito fiscal presumido "somente poderá ser adjudicado a partir do período de apuração em que houver sido efetuado o depósito na conta vinculada ao projeto", a letra "h" da Nota 01 relativa ao inciso CLIV do art. 32, do Livro I do RICMS estabelece que o crédito presumido somente pode ser adjudicado no período de apuração aquele em que foi efetivado o depósito. 



    E outra interpretação não se sustenta, considerando a sistemática de apuração do ICMS, impossível acolher-se a tese de que o crédito presumido pode ser aproveitado em período de apuração a ele antecedente. 



    Consabido que a apuração do imposto se dá a partir do cotejo entre os débitos e os créditos verificados num determinado lapso temporal — que é mensal, independe do prazo do pagamento do tributo, e encerra-se no último dia de cada mês (art. 38, RICMS) —, de modo que os fatos tributários ocorridos fora desse período não são aptos a gerar efeitos, quer positivos, quer negativos, sobre aquela apuração. 



    .......................................................................................................



    No caso, o primeiro depósito efetuado pela empresa na conta vinculada ao projeto data de 11.06.2014 (fl. 99), de forma que somente poderia ser creditado no competência) de junho/2014. 



    Entretanto, ao que se infere, a contribuinte procedeu ao aproveitamento na GIA relativa ao período de apuração de maio/2014, antecipando, dessa forma, indevidamente, o creditamento, e assim sucessivamente com relação aos demais períodos de apuração, conferindo efeitos retroativos ao depósito. 



    .......................................................................................................



    Oportuno transcrever, do laudo pericial, respostas aos quesitos n°s 05 e 06 formulado pelo Estado fl. 664 do processo conexo (nº 001/1.17.0000278-4): 



    .......................................................................................................



    Nesse contexto, a pratica adotada pela empresa, de adjudicação antecipada de crédito presumido, configura infração tributária, cuja natureza irá se definir no seguimento deste voto. 



    Passo seguinte consiste em examinar a classificação infração e a correspondente graduação da multa aplicada. 



    E aqui, adianto, correta a sentença ao desclassificar a infração aplicada, de material qualificada para formal, tendo em vista que a antecipação do crédito fiscal presumido por parte da autora não acarretou prejuízo aos cofres locais. 



    Como apontado no laudo pericial, resposta ao quesito n° 9 formulado pela empresa, fl. 661 do processo conexo (n° 001/1.17.0000278- 4): 



    .......................................................................................................



    Inexistência de lesão aos cofres públicos que impõe a desclassificação da infração tributária material, para formal. Enquadrada a situação fática na hipótese prevista no art. 11, III, "a", Lei Estadual n° 6.537/73: 



    .......................................................................................................



    Não prospera a alegação de exclusão de penalidade com amparo no art. 100, I e par. único, CTN, já que, como antes referido, a infração decorreu de interpretação equivocada conferida pela própria empresa a dispositivos legais e regulamentares, não havendo como admitir que o comportamento se deu em observância a ato normativo produzido por autoridade da Administração Pública, demonstrado que o conteúdo do documento "Habilitação do Patrocinador" não apresenta nenhuma contradição com a regra posta no inciso CLIV do art. 32 do Livro I do RICMS. 



    Como também, relativamente em percentual da multa aplicada, de 30%, decorre de previsão legal, não se afigurando desproporcional, e tampouco se apresenta como confiscatória.



    Divergir dessas conclusões, nos termos do articulado pela recorrente, demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e estadual (notadamente, o Decreto estadual n. 37.699/97 e a Lei estadual n. 14.488/14), o que esbarra nos enunciados 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório e do direito local que levou o Tribunal a quo à decisão impugnada.



    Também quanto ao enquadramento da transgressão da recorrente e da multa aplicada, na hipótese prevista no art. 11, III, “a”, da Lei estadual n. 6.537/1973, esta Suprema Corte teria de reanalisar a legislação local e as provas, circunstância vedada em recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator